Tribunal: TJMT
Processo: 1010119-20.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010119-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), ROBERTO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 689.275.921-15 (AGRAVANTE), JOELLYENE LAURA DE AQUINO - CPF: 010.419.461-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B. V. D. A. F. - CPF: 066.774.171-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA APARECIDA COSTA PRADO - CPF: 039.073.571-08 (ADVOGADO), DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FILHO MENOR – NECESSIDADES PRESUMIDAS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 70% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR MANTIDA –
COMPROVAÇÃO DE QUE O PERCENTUAL FIXADO É LIGEIRAMENTE EXCESSIVO – TRINÔMIO
necessidade/possibilidade/proporcionalidade –

DECISÃO MODIFICADA – ALIMENTOS REDUZIDOS PARA VALOR EQUIVALENTE A 50% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
Por expressa disposição legal, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
” (art. 1.694, § 1º, do Código Civil), impondo aos pais o dever de “sustento, guarda e educação dos filhos”
(
art. 1.566, IV, do Código Civil)
de modo que, restando comprovado que o valor fixado está em descompasso com os recursos financeiros do alimentante, devem ser minorados, a fim de adequar-se ao binômio necessidade-possibilidade e não inviabilizar o cumprimento da obrigação alimentar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROBERTO FERREIRA DA CRUZ contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Guarda c/c Alimentos c/c Regulamentação de Visitas
”

(Proc. nº 1002509-40.2021.8.11.0042), ajuizada contra o agravante por JOELLYENE LAURA DE AQUINO, fixou alimentos provisórios em favor do filho em comum das partes em 70% do salário mínimo
(cf. Id. nº 49121896 dos autos de origem).

O agravante repete as assertivas de que “
é pedreiro e não empresário
”, não aufere a renda afirmada pela autora/agravada em Primeiro Grau, padecendo de pancreatite e colecistite agudas e “
aguarda na fila de espera do SUS para fazer uma cirurgia de colecistectomia, sendo que ainda precisa fazer vários exames para poder realizar a cirurgia, mas não tem dinheiro para custear os gastos
”, sendo, pois, excessiva a fixação de alimentos em 70% do salário mínimo e imprescindível a reforma da r. decisão agravada (sic – cf. Id. nº 167168179 - pág. 5/7).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, a obrigação alimentar que lhe foi imposta “
seja fixada em R$ 250,00
” (sic – cf. Id. nº 167168179 - pág. 12).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 177091684, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso para que os alimentos sejam fixados em 50% do salário mínimo vigente (cf. Id. nº 181761179).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os alimentos decorrem do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, nos termos do art. 1.568, do CC, perdurando enquanto existir o poder familiar, relativamente aos filhos menores, sendo a obrigação alimentícia indiscutível e presumida, devendo ser prestada independentemente da situação econômica. Isto porque
tem-se como pacífico que a criança e o adolescente necessitam de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção/segurança, conforme preceito estabelecido pelo artigo 227 da CF, e pelo ECA (Lei nº 8.069/90), em inúmeros dos seus dispositivos legais.

Se
após a fixação dos alimentos “
sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
” (CC, art. 1.699), mas, p
ara que se modifique a quantia devida, a título de alimentos, é necessária a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado.

No caso, o alimentando Bernardo Vitor é menor, contando, atualmente, com 10 anos de idade
, sendo, portanto, presumidas suas necessidades; lado outro,
o argumento do agravante de que não possui condições de custear o encargo no percentual estabelecido em primeira instância (70% do salário mínimo), porque é pedreiro e padece de enfermidades que o impossibilita auferir renda necessária ao custeio do encargo fixado, justifica, pelo menos neste momento processual, a readequação do valor fixado provisoriamente.

O arbitramento do valor dos alimentos provisórios e o possível juízo revisional devem levar em conta as possibilidades econômicas do alimentante e as necessidades do alimentando, devendo estas serem supridas sem desfalque desnecessário às condições de sustento daquele, pois, conforme
expressa disposição legal, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
” (CC, art. 1.694, § 1º).

As mais evoluídas doutrina e jurisprudência não mais falam em um binômio composto pela necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, mas em um trinômio por incluir juízo de razoabilidade, e, assim, a modificação do valor dos alimentos provisórios arbitrado pelo juiz depende diretamente da demonstração de desequilíbrio entre estes três pilares.

Não se exige demonstração cabal, com precisão matemática, dos gastos demandados para garantia de seu desenvolvimento saudável; há, na verdade, presunção de necessidade dos infantes, de acordo com o padrão de vida que lhe pode ser oferecido pelos pais, tanto o guardião quanto o alimentante.

E é este um dos motivos pelo qual, muitos dos juízes brasileiros titulares ou que simplesmente respondem ou substituem em varas de família, em sua maioria sobrecarregados pela quantidade de demandas da mesma natureza, admitem que os alimentos provisórios – frise-se a denotação do vocábulo provisório – devem ser fixados em patamar correspondente a alguns salários mínimos, um, dois, três, dependendo dos aspectos fáticos narrados e demonstrados, especialmente porque tal exposição é sempre feita unilateralmente. Não se “
tira da cartola
” um valor específico; fixa-se montante em patamar provisório que seja minimamente suficiente para atender as necessidades mais básicas e prementes dos alimentandos, e, posteriormente, se necessário, modifica-se tal importância para mais ou para menos, segundo critério de razoabilidade.

Resta o ponto mais sobranceiro, que é a possibilidade do alimentante de arcar com os alimentos provisórios sem acintoso e desnecessário desfalque às condições de seu sustento próprio, aspecto preponderante do recurso, onde o réu/agravante afirma que sua “
situação financeira real é de hipossuficiência
” e que “
não tem condições de pagar nem mesmo 30% do salário mínimo e muito menos o valor ora perseguido
” (sic – cf. Id. nº 167168179 - Pág. 7).

Quanto a isso, verifica-se que a tese desenvolvida na petição inicial é, em suma, de que o réu/agravante “
é empresário
(e)
possui salário no valor aproximado de R$ 20.000,00
” (sic – cf. Id. nº 49027598 - Pág. 7/8 dos autos de origem), não existindo, todavia, o mais mínimo elemento de convicção que respalde tal alegação.

Embora os documentos exibidos pelo réu/agravante nesta sede recursal mostrem que sua renda mensal média realmente não se aproxima daquele valor indicado na inicial (R$ 20 mil) e apontem inexistência de vínculo empregatício e/ou exploração de atividade comercial formal, não diviso, a alegada imprescindibilidade de redimensionamento do valor provisoriamente arbitrado em Primeiro Grau para o patamar sugerido pelo recorrente (R$ 250,00), pois, não há mínimo indicativo de que quantificação da obrigação alimentar em percentual sobre o salário mínimo causaria tão significativo prejuízo ao sustento do alimentante, que, aliás, nada trouxe aos autos para respaldar as alegações sobre suas despesas pessoais.

Ademais, não é tarefa absolutamente difícil entender que o valor sugerido pelo agravante (R$ 250,00) é incapaz de atender as despesas básicas de qualquer infante (vestuário, saúde, alimentação, educação etc.) e, além do mais, é de conhecimento comum e ordinário que, para cumprir o requisito “necessidade” exigirá muito mais que R$ 250,00, fato que deveria ser sopesado pelo agravante antes de sugerir referido valor.

É certo que a definição da renda real do agravante e das despesas do menor ainda dependem de dilação probatória, porém, dada a natureza alimentar e o caráter urgente da medida e, considerando que a necessidade da criança é presumida, e, por outro lado, restando comprovado o agravante padece de enfermidades que reduzem sua capacidade laborativa (
pancreatite e colecistite agudas)
, prudente que se reduza o valor dos alimentos provisórios para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente,
a fim de adequar-se ao binômio necessidade-possibilidade e para n
ão inviabilizar o pagamento da obrigação alimentar.

Sobre o tema, precedentes desta Eg. Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ALIMENTOS PROVISÓRIOS – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – NECESSÁRIA A REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO EM PARTE. Demonstrada a possibilidade econômica do alimentante e a necessidade do alimentado, a princípio, prudente que a pensão alimentícia seja reduzida, neste momento processual. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - AI 92695/2017, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO - PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – PROVAS SUFICIENTES DA ATUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE – ART. 1.694, § 1º, DO CC – REDUÇÃO PARA 50% DO SALÁRIO MÍNIMO - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1694, §1º, do Código Civil). (. Em caso como dos autos, é dever do alimentante a demonstração de sua impossibilidade de prestar o valor fixado provisoriamente para a obrigação, de modo que o conjunto probatório apresentado, nesta fase de cognição sumária, autoriza a redução da verba alimentar arbitrada pelo MM. Juízo de primeira instância, pois, de fato, conseguiu comprovar que sua capacidade é inferior àquela narrada na exordial. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - N.U 1021356-85.2022.8.11.0000, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE alimentos – PENSÃO PROVISÓRIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – PEDIDO DE REDUÇÃO – PROPOSTA DE QUANTUM OFERECIDA PELO ALIMENTANTE – DEFERIMENTO – VALOR RAZOÁVEL – ADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE – BOA-FÉ DEMONSTRADA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No momento de serem quantificados, os alimentos, mesmo que provisórios, devem respeitar o binômio possibilidade / capacidade do alimentante e necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável. In casu, patente a boa-fé do alimentante, que não se nega em contribuir com o obrigatório sustento da filha menor, ora agravada, entretanto, dentro das suas possibilidades atuais. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, AI 157282/2013, Julgado em 11/06/2014, Publicado no DJE 23/06/2014).

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso,
tão somente para reduzir os alimentos provisórios para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023